Tribunal: STF
Processo: ADPF 605
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    Referendo de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato do poder público. Ministro da Justiça e Segurança Pública. Ordem de destruição de provas apreendidas com hackers presos pela Polícia Federal na operação Spoofing. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar concedida e referendada.



    1. A dissipação de provas pode frustrar a efetividade da prestação jurisdicional, em contrariedade a preceitos fundamentais da Constituição, como o Estado de Direito (art. 1º, caput) e a segurança jurídica (art. 5º, caput). 



    2. A formação do convencimento do Plenário da Suprema Corte quanto à licitude dos meios para a obtenção dos elementos de prova exige a adequada valoração de todo o conjunto probatório. Somente após o exercício aprofundado da cognição pelo colegiado será eventualmente possível a inutilização da prova por decisão judicial (art. 157, § 3º, do CPP).



    3. Deve-se reconhecer o periculum in mora, visto que a demora na efetivação da cautelar requerida podia gerar a perda irreparável de peças essenciais ao acervo probatório da Operação Spoofing e outros procedimentos correlatos.



    4. Cuida-se de manifesta hipótese de aplicação do art. 5º, § 1º, da Lei n.º 9.882/99, segundo o qual, em “caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno”.



    5. Medida cautelar concedida e referendada.